Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-52.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003647-52.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 92, III DA LEI 7.990/2001 DO ESTADO DA BAHIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
APELO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais a um policial militar em razão da demora na concessão de sua aposentadoria.

2. O autor alega que a demora na apreciação do seu pedido de aposentadoria lhe causou prejuízos financeiros, uma vez que continuou a receber proventos inferiores aos que teria direito se estivesse aposentado.

3. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia deve indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes da demora na concessão de sua aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à razoável duração do processo, tanto judicial quanto administrativo, é garantido pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece o dever do Estado de indenizar o servidor pelos danos materiais decorrentes da demora injustificada na concessão de sua aposentadoria.

3. No caso em tela, restou comprovada a demora excessiva na apreciação do pedido de aposentadoria do autor, o que lhe causou prejuízos financeiros.

4. O fato de o autor estar respondendo a processo na Vara da Auditoria Militar não afasta o dever de indenizar, uma vez que o processo administrativo de aposentadoria é independente de eventual processo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na concessão de aposentadoria a servidor público militar, gerando proventos a menor, configura dano material indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8
8003647-52.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante

PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR